Tribunal: STJ
Processo: 0396707-26.2025.3.00.0000
Classe: RECLAMAçãO
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
AgRg na RECLAMAÇÃO No 50074 - BA (2025/0396707-3)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: VENICIO BACELLAR COSTA
ADVOGADOS
: JEFERSON DA CRUZ LIMA - BA061083
DANILO DE ALMEIDA OLIVEIRA - BA063433
GUTEMBERG PEREIRA DA SILVA - BA069543
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
RECLAMADO
: JUIZ DE DIREITO DA 2A VARA DAS GARANTIAS DE SALVADOR
- BA
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. PERDA SUPERVENIENTE DO
OBJETO. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que julgou prejudicada a
Reclamação em razão da perda superveniente do objeto.
2. Na origem, o reclamante alegou descumprimento de decisão proferida pelo Superior Tribunal de
Justiça no
n. 1.037.486/BA, que havia substituído sua prisão preventiva por prisão
Habeas Corpus
domiciliar humanitária, com fundamento no
do Código de Processo Penal, em
art. 318, inciso III,
razão de sua alegada imprescindibilidade aos cuidados do filho menor portador de transtorno do
espectro autista.
3. O Juízo da 2a Vara das Garantias da Comarca de Salvador/BA decretou novamente a prisão
preventiva do reclamante, o que foi alegado como afronta à autoridade da decisão superior.
4. A decisão proferida no
n. 1.037.486/BA foi reconsiderada após agravo
Habeas Corpus
regimental interposto pelo Ministério Público Federal, restabelecendo-se a prisão preventiva e
afastando o fundamento da concessão da prisão domiciliar humanitária.
5. A decisão monocrática acolheu o parecer do Ministério Público Federal e julgou prejudicada a
reclamação, ante a inexistência de decisão vigente do Superior Tribunal de Justiça cuja autoridade
pudesse ser preservada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em saber se há interesse processual na reclamação
constitucional, considerando a reconsideração da decisão que concedeu prisão domiciliar
humanitária ao reclamante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53959997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/02/2026 17:23:13
Publicação no DJEN/CNJ de 11/02/2026. Código de Controle do Documento: 5bf95686-737f-4fc8-b906-d2ef6508ad54

7. A reclamação constitucional tem como finalidade preservar a competência do Superior Tribunal
de Justiça ou garantir a autoridade de suas decisões, sendo necessária a existência de decisão
vigente e eficaz cuja autoridade esteja sendo efetivamente violada.
8. A decisão proferida no
n. 1.037.486/BA foi reconsiderada, restabelecendo-se a
Habeas Corpus
prisão preventiva do reclamante e afastando o fundamento que sustentava a concessão da prisão
domiciliar humanitária.
9. A superveniência de decisão que revoga ou modifica o provimento judicial cuja autoridade se
busca preservar conduz ao reconhecimento da prejudicialidade da reclamação, por ausência de
interesse processual, ante a perda superveniente do objeto.
10. A reclamação constitucional não se presta à rediscussão do mérito de decisões proferidas em
outros feitos, nem à reapreciação de matéria fático-probatória, sendo instrumento de uso restrito,
condicionado à estrita observância de seus pressupostos constitucionais e regimentais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A reclamação constitucional pressupõe a existência de decisão vigente e eficaz do Superior
2.
Tribunal de Justiça cuja autoridade esteja sendo efetivamente violada.
A superveniência de
decisão que revoga ou modifica o provimento judicial cuja autoridade se busca preservar conduz
3.
ao reconhecimento da prejudicialidade da reclamação, por ausência de interesse processual.
A
reclamação constitucional não se presta à rediscussão do mérito de decisões proferidas em outros
feitos, nem à reapreciação de matéria fático-probatória.
Dispositivos relevantes citados: CR/1988,
I, "f"; CPP,
III; RISTJ, arts. 187 e
art. 105,
art. 318,
seguintes.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes jurisprudenciais específicos mencionados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA SEÇÃO, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Ribeiro Dantas.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas,
Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Reynaldo
Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

Brasília,
.
09 de fevereiro de 2026

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA53959997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/02/2026 17:23:13
Publicação no DJEN/CNJ de 11/02/2026. Código de Controle do Documento: 5bf95686-737f-4fc8-b906-d2ef6508ad54

AgRg na RECLAMAÇÃO No 50074 - BA (2025/0396707-3)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: VENICIO BACELLAR COSTA
ADVOGADOS
: JEFERSON DA CRUZ LIMA - BA061083
DANILO DE ALMEIDA OLIVEIRA - BA063433
GUTEMBERG PEREIRA DA SILVA - BA069543
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
RECLAMADO
: JUIZ DE DIREITO DA 2A VARA DAS GARANTIAS DE SALVADOR
- BA
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. PERDA SUPERVENIENTE DO
OBJETO. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que julgou prejudicada a
Reclamação em razão da perda superveniente do objeto.
2. Na origem, o reclamante alegou descumprimento de decisão proferida pelo Superior Tribunal de
Justiça no
n. 1.037.486/BA, que havia substituído sua prisão preventiva por prisão
Habeas Corpus
domiciliar humanitária, com fundamento no
do Código de Processo Penal, em
art. 318, inciso III,
razão de sua alegada imprescindibilidade aos cuidados do filho menor portador de transtorno do
espectro autista.
3. O Juízo da 2a Vara das Garantias da Comarca de Salvador/BA decretou novamente a prisão
preventiva do reclamante, o que foi alegado como afronta à autoridade da decisão superior.
4. A decisão proferida no
n. 1.037.486/BA foi reconsiderada após agravo
Habeas Corpus
regimental interposto pelo Ministério Público Federal, restabelecendo-se a prisão preventiva e
afastando o fundamento da concessão da prisão domiciliar humanitária.
Documento eletrônico VDA53960106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/02/2026 17:23:07
Código de Controle do Documento: 260945d7-0bc6-4af4-b1b9-3832553eae3c

5. A decisão monocrática acolheu o parecer do Ministério Público Federal e julgou prejudicada a
reclamação, ante a inexistência de decisão vigente do Superior Tribunal de Justiça cuja autoridade
pudesse ser preservada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em saber se há interesse processual na reclamação
constitucional, considerando a reconsideração da decisão que concedeu prisão domiciliar
humanitária ao reclamante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A reclamação constitucional tem como finalidade preservar a competência do Superior Tribunal
de Justiça ou garantir a autoridade de suas decisões, sendo necessária a existência de decisão
vigente e eficaz cuja autoridade esteja sendo efetivamente violada.
8. A decisão proferida no
n. 1.037.486/BA foi reconsiderada, restabelecendo-se a
Habeas Corpus
prisão preventiva do reclamante e afastando o fundamento que sustentava a concessão da prisão
domiciliar humanitária.
9. A superveniência de decisão que revoga ou modifica o provimento judicial cuja autoridade se
busca preservar conduz ao reconhecimento da prejudicialidade da reclamação, por ausência de
interesse processual, ante a perda superveniente do objeto.
10. A reclamação constitucional não se presta à rediscussão do mérito de decisões proferidas em
outros feitos, nem à reapreciação de matéria fático-probatória, sendo instrumento de uso restrito,
condicionado à estrita observância de seus pressupostos constitucionais e regimentais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A reclamação constitucional pressupõe a existência de decisão vigente e eficaz do Superior
2.
Tribunal de Justiça cuja autoridade esteja sendo efetivamente violada.
A superveniência de
decisão que revoga ou modifica o provimento judicial cuja autoridade se busca preservar conduz
3.
ao reconhecimento da prejudicialidade da reclamação, por ausência de interesse processual.
A
reclamação constitucional não se presta à rediscussão do mérito de decisões proferidas em outros
feitos, nem à reapreciação de matéria fático-probatória.
Dispositivos relevantes citados: CR/1988,
I, "f"; CPP,
III; RISTJ, arts. 187 e
art. 105,
art. 318,
seguintes.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes jurisprudenciais específicos mencionados.
Documento eletrônico VDA53960106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/02/2026 17:23:07
Código de Controle do Documento: 260945d7-0bc6-4af4-b1b9-3832553eae3c

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra
VENICIO BACELLAR COSTA
decisão monocrática que julgou prejudicada a Reclamação em razão da perda superveniente do
objeto.
Na origem, o reclamante sustentou descumprimento de decisão proferida por este
Superior Tribunal de Justiça no
n. 1.037.486/BA, por meio da qual se determinara
Habeas Corpus
a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar humanitária, com fundamento no
do Código de Processo Penal, em razão de sua alegada imprescindibilidade aos
art. 318, inciso III,
cuidados do filho menor portador de transtorno do espectro autista.
Alegou que, não obstante o comando emanado desta Corte, o Juízo da 2a Vara das
Garantias da Comarca de Salvador/BA teria decretado novamente sua prisão preventiva, em
suposta afronta à autoridade da decisão superior.
A liminar foi indeferida. Prestadas as informações pela autoridade reclamada, o
Ministério Público Federal opinou pelo reconhecimento da prejudicialidade da reclamação, em
razão da reconsideração da decisão concessiva da prisão domiciliar no
de referência.
habeas corpus
Sobreveio decisão monocrática que acolheu o parecer ministerial e julgou prejudicada
a reclamação, ante a inexistência de decisão vigente desta Corte cuja autoridade pudesse ser
preservada.
No agravo regimental, a defesa sustenta, em síntese, que subsiste o interesse
processual, reiterando os fundamentos relacionados à proteção integral da criança, à
excepcionalidade humanitária da medida e à possibilidade de concessão de prisão domiciliar,
inclusive em fase de execução provisória da pena, invocando vasta jurisprudência desta Corte e do
Supremo Tribunal Federal.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou, subsidiariamente, o
provimento do agravo pelo órgão colegiado.
.
É o relatório
VOTO
O agravo regimental não merece provimento.
Documento eletrônico VDA53960106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/02/2026 17:23:07
Código de Controle do Documento: 260945d7-0bc6-4af4-b1b9-3832553eae3c

Nos termos do
alínea , da Constituição da República, bem como dos
art. 105, inciso I,
f
arts. 187 e seguintes do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, a reclamação
constitucional destina-se a preservar a competência desta Corte ou garantir a autoridade de suas
decisões.
A admissibilidade da reclamação pressupõe, necessariamente, a existência de decisão
vigente e eficaz deste Tribunal cuja autoridade esteja sendo efetivamente violada por ato posterior
de órgão jurisdicional inferior.
No caso concreto, conforme devidamente consignado na decisão agravada, tal
pressuposto não se encontra presente.
Com efeito, a decisão proferida no
n. 1.037.486/BA, que havia
Habeas Corpus
substituído a prisão preventiva do reclamante por prisão domiciliar humanitária, foi expressamente
reconsiderada em razão do agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal. Naquela
oportunidade, após nova análise do conjunto probatório, concluiu-se pela inexistência de
demonstração concreta da imprescindibilidade do reclamante aos cuidados do filho menor, uma
vez constatado que a criança se encontrava assistida pela genitora, com o auxílio de babá e de
profissionais de saúde.
A reconsideração do
implicou o restabelecimento da prisão preventiva,
decisum
afastando o fundamento que sustentava a concessão da prisão domiciliar humanitária.
Diante desse contexto, a posterior decisão do Juízo da 2a Vara das Garantias da
Comarca de Salvador/BA, que decretou a prisão preventiva do reclamante, não pode ser
qualificada como afronta ou descumprimento de ordem emanada deste Superior Tribunal de
Justiça, porquanto inexistia, àquele tempo, comando judicial válido e eficaz que assegurasse o
benefício da prisão domiciliar.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a superveniência de decisão que
revoga ou modifica o provimento judicial cuja autoridade se busca preservar conduz ao
reconhecimento da prejudicialidade da reclamação, por ausência de interesse processual, ante a
perda superveniente do objeto.
Ressalte-se que os argumentos trazidos no agravo regimental, relativos à possibilidade
abstrata de concessão de prisão domiciliar com fundamento em normas constitucionais,
infraconstitucionais e precedentes jurisprudenciais, não têm o condão de infirmar o fundamento
central da decisão agravada, que se limita à análise da viabilidade da reclamação constitucional, e
não ao reexame do mérito do
originário ou da legalidade da prisão preventiva
habeas corpus
atualmente em vigor.
Documento eletrônico VDA53960106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/02/2026 17:23:07
Código de Controle do Documento: 260945d7-0bc6-4af4-b1b9-3832553eae3c

A reclamação não se presta à rediscussão do acerto ou desacerto das decisões
proferidas em outros feitos, nem à reapreciação de matéria fático-probatória, sendo instrumento de
uso restrito, condicionado à estrita observância de seus pressupostos constitucionais e regimentais.
Ausente, portanto, decisão vigente desta Corte cuja autoridade esteja sendo violada,
correta a conclusão pela perda superveniente do objeto da reclamação.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA53960106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/02/2026 17:23:07
Código de Controle do Documento: 260945d7-0bc6-4af4-b1b9-3832553eae3c

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO

AgRg na
Número Registro: 2025/0396707-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Rcl 50.074 / BA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 59942022 80030864820258050001 80103605120228050039
81407026520258050001 81582198820228050001
EM MESA
JULGADO: 05/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretária
Bela. JULIANA MOREIRA CANTANHEDE CAETANO BORGES
AUTUAÇÃO
RECLAMANTE
: VENICIO BACELLAR COSTA
ADVOGADOS
: JEFERSON DA CRUZ LIMA - BA061083
DANILO DE ALMEIDA OLIVEIRA - BA063433
GUTEMBERG PEREIRA DA SILVA - BA069543
RECLAMADO
: JUIZ DE DIREITO DA 2A VARA DAS GARANTIAS DE SALVADOR - BA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
CORRÉU
: LEANDRO DA CONCEICAO SANTOS FONSECA
CORRÉU
: CLEIDSON MAIA DOS SANTOS
CORRÉU
: EDNALDO FREIRE FERREIRA
CORRÉU
: EDSON SILVA DE SANTANA
CORRÉU
: GENESIS MOABE DA GLORIA
CORRÉU
: MARILIO DOS SANTOS
CORRÉU
: JACKSON ANTONIO DE JESUS COSTA
CORRÉU
: MARCOS ANTONIO SANTOS CHAVES
CORRÉU
: AIRTON MAGALHAES MARQUES
CORRÉU
: DEMILSON SALES DAS NEVES
CORRÉU
: ERICO BOMFIM DA ANUNCIACAO
CORRÉU
: ISAIAS SANTOS SILVA FILHO
CORRÉU
: JAILSON ALMEIDA SANTOS
CORRÉU
: LUIS CARLOS MAGALHAES SANTOS
CORRÉU
: NEIANDERSON DOS SANTOS ALMEIDA
CORRÉU
: PABLO RIBEIRO DE MOURA
CORRÉU
: RANGEL ALVES DA SILVA
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Prisão Preventiva
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: VENICIO BACELLAR COSTA
ADVOGADOS
: JEFERSON DA CRUZ LIMA - BA061083
DANILO DE ALMEIDA OLIVEIRA - BA063433
GUTEMBERG PEREIRA DA SILVA - BA069543
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
RECLAMADO
: JUIZ DE DIREITO DA 2A VARA DAS GARANTIAS DE SALVADOR - BA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
C542605490;0=4<1461@
2025/0396707-3 - Rcl 50074 Petição : 2026/0004235-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53921252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JULIANA MOREIRA CANTANHEDE, TERCEIRA SEÇÃO Assinado em: 05/02/2026 17:05:35
Código de Controle do Documento: CEFB801B-6679-498E-9607-5F0683CF0BAB

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO

AgRg na
Número Registro: 2025/0396707-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Rcl 50.074 / BA
MATÉRIA CRIMINAL
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A TERCEIRA SEÇÃO, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental,
nos termos do voto do Sr. Ministro Ribeiro Dantas.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas,
Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

C542605490;0=4<1461@
2025/0396707-3 - Rcl 50074 Petição : 2026/0004235-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53921252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JULIANA MOREIRA CANTANHEDE, TERCEIRA SEÇÃO Assinado em: 05/02/2026 17:05:35
Código de Controle do Documento: CEFB801B-6679-498E-9607-5F0683CF0BAB